Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706395-22.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JONATHAN DO NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular. 2. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 6. A análise aprofundada das provas e da presença das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório. 3. Compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e das circunstâncias qualificadoras." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: A parte recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal, 226, 413, caput e §1o, e 414, todos do Código de Processo Penal, defendendo que a prova oral não permite extrair indícios suficientes da autoria imputada ao acusado para submetê-lo ao Tribunal do Júri. Argumenta que não foi submetido a qualquer procedimento reconhecimento formal, pessoal ou fotográfico. Afirma que a testemunha sigilosa não viu o rosto do suposto agressor e não participou de qualquer procedimento de reconhecimento fotográfico ou pessoal. Sustenta que as provas não apresentam o grau necessário de confirmação da hipótese acusatória representado pela expressão "indícios suficientes de autoria ou de participação". II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal, 226, 413, caput e §1o, e 414, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015